Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-73.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016599-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO GOMES ALVES - CPF: 702.861.911-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 708.704.291-24 (APELANTE), MARCOS ANTONIO GOMES ALVES - CPF: 702.861.911-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 708.704.291-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SCHUMACHER RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 047.760.901-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS ANTONIO GOMES ALVES, ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS

APELADOS: MARCOS ANTONIO GOMES ALVES, ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 –PLEITO DA DEFESA – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS NA DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINAR ACOLHIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PREJUDICADOS AS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016599-73.2021.8.11.0003

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS ANTONIO GOMES ALVES, ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS

APELADOS: MARCOS ANTONIO GOMES ALVES, ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a sentença prolatada, de forma oral, pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca Criminal de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu Alexandre Silveira dos Santos e Marcos Antônio Gomes Alves do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e condenou:

-
Alexandre Silveira dos Santos
pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Marcos Antônio Gomes
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 161549718).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pleiteia a nulidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, sem autorização válida do morador.

No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Ao final, depreca pelo prequestionamento do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e artigos 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 161549729).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pretende o não provimento do recurso de apelação (Id.: 161549736).

O Ministério Público, nas razões de apelação, requer a condenação dos réus pela prática do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 161549734).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 161549738).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública e pelo provimento do recurso oposto pelo Ministério Público (Id.: 165603174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS ANTONIO GOMES ALVES, ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS

APELADOS: MARCOS ANTONIO GOMES ALVES, ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas ante a ausência de infundada suspeita para a realização de busca domiciliar e a consequente absolvição do réu, por não existirem provas da existência do fato.

Alega que houve invasão ilegal na residência do apelante, pois como
“verificado na fala dos policiais ouvidos, tanto perante a autoridade policial como em juízo, a abordagem se deu devido a polícia ter, supostamente, recebido o contato de informante sobre uma possível traficância em uma residência no bairro Jardim Luz D ́ayara”
.

Aduz que, após suposto monitoramento,
“a polícia adentrou ao imóvel sob o argumento de que haviam fundadas suspeitas do cometimento do tráfico de drogas no local, sendo que, conforme o policial Alezandro, ouvido em juízo, tais suspeitas seriam advindas de movimentação de usuários percebida por cerca de 02 (dois) meses”
.

Sustenta, ainda, que
“pela narrativa fica bem claro que por uma suposta informação, de um possível informante, sem aviso prévio ou consentimento dos moradores da residência, invadiram o local”
.

A denúncia narra que, em 29 de junho de 2021, por volta das 17h10min., na residência situada à Rua Antônio Finazzi, n. 100, Bairro Jardim Luz da D ́ayara, Alexandre Silveira dos Santos e Marcos Antônio Gomes Alves foram presos em flagrante delito
“
por venderem, guardarem e terem em depósito 25 (vinte e cinco) porções, perfazendo massa líquida de 16,152 g (dezesseis gramas e cento e cinquenta e duas miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA”.

Avulta da peça acusatória, ainda, que
“durante monitoramento na supracitada, policiais civis visualizaram o intenso fluxo de usuários de drogas no local, onde eram atendidos, no portão, pelos denunciados, sendo que, aliado a essa constatação, receberam informação de que Alexandre e Marcos estavam cortando e preparando os entorpecentes no imóvel, razão pela qual, diante da fundada suspeita, procederam à busca domiciliar e se depararam com os implicados em um dos quartos, conforme a delação. Logo, os denunciados jogaram as drogas no chão e começaram a pisar nas porções maiores de pasta base de cocaína no intuito de esfarelá-las, porém, foram abordados e imobilizados, sendo que os investigadores apreenderam as demais porções do mesmo entorpecente”
.

Os policiais
Jeferson Soares Alves
e
Alezandro Pereira da Silva
, na fase investigativa, relataram que
“acerca de dois meses diversas informações e denúncias têm chegado até essa equipe que dois suspeitos, sendo um conhecido por vulgo de “Boi Sonso” qualificado como Marcos Antônio Gomes Alves e o outro qualificado como sendo Alexandre Silveira dos Santos, estariam praticando um intenso tráfico de entorpecentes e ainda cooptando diversas pessoas entre menores e maiores para vender entorpecentes a seu mando (...) os mesmos suspeitos (Marco Antônio e Alexandre) foram abordados por outra equipe de policiais sendo que na oportunidade foi localizado grande quantidade de dinheiro e em seguida o suspeito Marcos Alexandre engoliu e mastigou o entorpecente, sendo conduzido em seguida para o hospital (...) Na residência que os suspeitos moram foram localizados apetrechos para preparo da droga bem como uma pedra de pasta base de cocaína. Ainda no B.O. de número 2021.71463, policiais militares apreenderam uma menor de dezesseis anos que narrou que estava vendendo pedras de pasta base de cocaína a mando de Marcos Antônio, na oportunidade a menor estava com cinquenta e três pedras de pasta base de cocaína, mesmo após essas ocorrências e conduções dos suspeitos os mesmos continuaram a praticar o tráfico de entorpecentes, causando grande desordem social (...)”
.

Declararam que, sobre os fatos descritos na denúncia, na data de 29 de junho de 2021,
“percebemos durante diversas horas monitorando a residência dos suspeitos, sendo que observamos que tanto Marcos como Alexandre vinha no portão da residência e atendia aos usuários. Ressaltamos que o fluxo era muito intenso na parte final do dia, após termos certeza que havia entorpecentes na residência, já que além do fluxo intenso, recebemos informações que Marcos Antônio e Alexandre estavam cortando e preparando entorpecente, adentramos o local e encontramos em um dos quartos os dois suspeitos (...) cortando e preparando o entorpecente, de imediato, ambos jogaram o entorpecente no chão e pisaram sobre as pedras na tentativa de se desfazer da maior quantidade; de imediato, fizemos a abordagem e imobilização no solo dos suspeitos (...)”
.

Em juízo, confirmaram a versão ofertada na delegacia, reafirmando que, em razão de diversas denúncias anônimas de que os réus estariam praticando o tráfico de drogas naquela região, passaram a monitorar o local e
“percebemos aquela movimentação e, em conversa com o pessoal da outra equipe, de posse dos nomes dos suspeitos (...) tomamos conhecimento que os dois já tinham sido abordados por outra equipe nossa e naquela ocasião estavam com certa quantidade em dinheiro, mas houve um descuido lá e eles ‘engoliu’ a droga (...) e naquela ocasião não teve como prendê-los (...) começamos o monitoramento e na data do fato,
recebemos a informação que ele estaria cortando a droga naquele exato momento, pegamos a nossa equipe, subimos até lá e fomos lá e confirmamos que era verdade; chegamos na casa, ao entrar no quarto, eles já perceberam, tentaram desfazer da droga, jogando no chão e pisando nela e foi preciso até imobilizar
(...) e foi localizada a droga lá com eles (...)”
(destaquei).

O réu
Marcos Antônio Gomes Alves
, na audiência de instrução e julgamento, afirmou que, desde os 13 (treze) anos, é usuário de drogas e que sua residência tem grande fluxo de pessoas porque ele e outros viciados se unem para usar entorpecentes.

Inquirido sobre os entorpecentes encontrados na sua residência, respondeu que não era para traficar, mas sim para fumar. Todavia, o depoimento prestado em juízo não é similar à versão ofertada na delegacia; oportunidade em que admitiu que os usuários vão à sua residência para comprar entorpecentes.

Essas são as circunstâncias pelas quais se desenrolaram a prisão em flagrante e a apreensão

A partir destes elementos é possível apreciar a tese referente à nulidade da busca domiciliar realizada pela polícia civil suscitada pelos apelantes.

Convém registrar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pela apreensão de 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base de cocaína, perfazendo peso total de 16,152g (dezesseis gramas e cento e cinquenta e dois miligramas).

Não obstante, a apreensão dos entorpecentes foi feita de forma
ilegal
.

Conforme destacado pelos policiais civis, que participaram da diligência, eles receberam diversas denúncias anônimas de que Alexandre e Marcos estariam traficando na região do Bairro Jardim Luz da D ́ayara. Em razão das informações, monitoraram o local e perceberam grande fluxo de pessoas entrando e saindo de uma residência, localizada à Rua Antônio Finazzi.

Segundo consta, os policiais foram informados de que os réus estariam
cortando droga
e, por força dessa notícia, entraram na residência, apreenderam 25 porções de pasta-base e prenderam os suspeitos.

Vale dizer que, a partir de denúncias anônimas, os policiais se deslocaram até o local. Nesse momento, permaneceram em campana e entraram na residência por força tão somente de uma informação de que os suspeitos estariam preparando entorpecentes para comercialização.

Ademais, ainda que se queira alegar que, em outras circunstâncias, Alexandre e Marcos já tinham sido detidos pela polícia, tal justificativa não é válida a chancelar a entrada dos policias na residência.

Tais circunstâncias não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos policiais na residência do réu.

Além do mais, saliente-se que há nos autos informações de que a residência invadida seria ponto de venda de drogas, porém, não se comprovou qualquer diligência prévia de monitoramento ou mesmo a presença de elementos a caracterizar justa causa para a medida, estando o ato fundado apenas em denúncias anônimas e em pessoas entrando e saindo da residência, sem qualquer prova efetiva e antecedente de que o local seria ponto de venda de entorpecentes.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para reconhecer a ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar e, diante da inexistência de quaisquer outros
elementos a amparar a condenação exarada pelo juízo de primeiro grau, em face do desentranhamento da prova ilícita (art. 157,
caput
e §1º, do CPP), absolver Alexandre Silveira dos Santos e Marcos Antônio Gomes Alves da prática delitiva do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023